Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DA PARTE – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 51, I, da lei no 9.099/95 prevê a extinção do feito, dentre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo (desídia).
2. In casu, o autor não compareceu à sessão de conciliação nem apresentou justificativa. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a desídia do autor.
3. Diz o autor em suas razões recursais, que não conseguiu acessar a sala virtual onde se realizava a sessão de conciliação, tampouco conseguiu se comunicar com os telefones da Secretaria do Juizado. Acrescentou que consultou o processo e verificou que não estavam juntados os ARs de citação dos requeridos.
4. As justificativas apresentadas pelo recorrente não são plausíveis, porque incumbia a ele comunicar imediatamente o juízo da impossibilidade de acesso através do link disponibilizado, requerendo a imediata designação de nova data, até porque é advogado e sabedor das consequências de seu não comparecimento.
5. Dessa forma, também entendo que sua conduta foi desidiosa, razão pela qual mantenho a sentença na íntegra.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.